Tribunal: STF
Processo: HC 191065
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra despacho proferido pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 608.621/MS.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 2/7/2020, o paciente (nascido em 14/12/1985) foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), uma vez que foi surpreendido transportando 26 Kg de substância análoga à maconha. 
    O Juízo de origem substituiu a prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe deu provimento, nos termos da seguinte ementa: 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PENA CORPORAL MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INFECÇÃO POR COVID-19 – RECURSO PROVIDO. 
    I – Impõe-se o restabelecimento da custódia cautelar diante da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (fumus comissi delicti); da pena máxima superior a 4 anos (hipótese de admissibilidade); e da necessidade de garantir a ordem pública bem como preservar a instrução criminal (periculum libertatis). 
    II – Especificamente no que diz respeito ao abalo da ordem pública, este decorre da gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do recorrido, pois ele está sendo investigado não apenas pelos 26kg de maconha encontrados em uma sacola na sua residência no dia do flagrante, mas também pelo tráfico, no dia anterior, de cerca de 1,3 toneladas da mesma substância entorpecente. Também não se olvida do risco de reiteração criminosa, considerando o apelante já foi condenado por tráfico de drogas. No tocante ao risco para a instrução criminal, a persecução penal está no início e ainda não foi suficientemente esclarecida a amplitude dos fatos e dos envolvidos, sendo plausível a constatação de que o recorrido pode se aproveitar a liberdade para prejudicar a fiel apuração dos fatos. 
    III – Presentes todos os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, a residência fixa no distrito da culpa, por si só, não autoriza a liberdade. Incabível ainda a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, posto que manifestamente insuficientes aos fins a que se destinam. 
    IV – A possibilidade genérica de infecção por covid-19 (isto é, sem a demonstração de que no local da custódia há casos confirmados da doença ou de incapacidade em promover o isolamento de possíveis infectados) não obstam a segregação cautelar. 
    V – Recurso provido, com o parecer.
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator proferiu o seguinte despacho: 
    Decido.
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, para apreciação do pleito de urgência, se faz necessária a vinda de informações do Juízo a quo.
    Assim, solicitem-se informações urgentes ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã-MS, especificamente acerca da situação de saúde do paciente e o tratamento recebido no estabelecimento prisional em que se encontra preso, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, retornem conclusos.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Enfatiza que: (a) de acordo com atestado médico em anexo, o paciente se encontrava internado em unidade hospitalar com suspeita de Covid-19, atualmente permanece em isolamento domiciliar; e (b) Impor seu retorno ao estabelecimento prisional é colocar em risco a saúde da população carcerária local. Até a presente data não há comprovação de que o paciente Tiago está recuperado e livre de ser contaminado ou de expor terceiros à contaminação.
    Requer, assim, seja garantido ao paciente o restabelecimento da decisão que lhe concedeu a liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de impedir o restabelecimento da prisão preventiva, bem como do estampado constrangimento ilegal (iminência de cumprimento da decisão inidônea ora combatida, superlotação da unidade carcerária, crime sem violência ou grave ameaça).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça ainda não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar informações à autoridade coatora. Nesse contexto, além de não haver ilegalidade no referido despacho, é inviável a esta Suprema Corte conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).
    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente